Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-72.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel do apelado e à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e para alterar o ônus sucumbencial – Não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel do apelado e à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e para alterar o ônus sucumbencial – Não cabimento – Impossibilidade de imputar ao Município de Paulo de Faria a necessidade de arruamento prévio ao fornecimento de energia elétrica, uma vez que os imóveis vizinhos ao apelado, localizados na mesma rua, possuem fornecimento de energia elétrica – Danos morais caracterizados, ante a demora de quase 03 (três) anos para a apelante fornecer energia elétrica ao apelado – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 pelo Juízo "a quo" que se mostra proporcional e adequada, não comportando redução – Apelante que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial, nos termos da Súm. no 326, de 07/06/2.006, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.